Tribunal: TJBA
Processo: 0000090-63.2008.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000090-63.2008.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AMORIM DE CASTRO & CIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0000090-63.2008.8.05.0082, oriunda da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu, que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à apelação do ente estatal e manteve sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra a empresa Amorim de Castro & Cia Ltda., em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 156, V, do CTN c/c o art. 487, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública enseja nulidade na decretação da prescrição intercorrente; (ii) verificar se houve efetiva prescrição intercorrente, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação sobre prescrição intercorrente foi efetivamente realizada, tendo o ente estatal apresentado petição nos autos, o que afasta alegação de nulidade, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo, nos termos da jurisprudência dominante. Mesmo que exigida a intimação pessoal nos moldes do art. 25 da LEF, o comparecimento espontâneo do ente público e o exercício do contraditório e da ampla defesa suprem eventual vício formal. O reconhecimento da prescrição intercorrente observou o entendimento firmado no Tema 566 do STJ, segundo o qual, decorrido o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de declaração judicial expressa. No caso concreto, a suspensão do processo foi determinada em 15/10/2015, a pedido da exequente, iniciando-se o prazo prescricional em 15/10/2016 e consumando-se em 15/10/2021, sem qualquer ato processual útil que suspendesse ou interrompesse esse prazo. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer que requerimentos genéricos ou diligências infrutíferas, como pedidos de expedição de ofício sem constrição efetiva de bens, não têm o condão de obstar a contagem da prescrição intercorrente. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, inclusive no tocante à desnecessidade de intimação prévia da exequente para configuração da prescrição intercorrente, desde que garantido o contraditório, como ocorrido na hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública não enseja nulidade quando demonstrado seu comparecimento espontâneo e o exercício regular do contraditório. A contagem da prescrição intercorrente tem início após um ano da suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF, sendo desnecessária a declaração judicial formal de suspensão. Diligências infrutíferas ou simples requerimentos que não resultam em efetiva constrição patrimonial não suspendem nem interrompem o prazo prescricional da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 156, V, e 174, parágrafo único, I; LEF, art. 40; CPC/2015, arts. 25, 278, 487, II, e 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014 (Tema 566); STJ, AgInt no REsp 1818978/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2441152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2091106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.12.2023; TJ-GO, AC 0437791-97.2014.8.09.0105, Rel. Des. Carlos Escher, j. s.d.; TJ-BA, APL 0321575-46.2018.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Sílvia Zarif, j. 17.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n.º 0000090-63.2008.8.05.0082, em que figura como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado AMORIM DE CASTRO & CIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA